Tribunal: TJPA
Processo: 0813763-68.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813763-68.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO HENRIQUE GOMES

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CARGO DE PROFESSOR. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. O impetrante é professor do Estado do Pará (AD 4) da disciplina de Matemática. Ocorre que foi surpreendido pela retirada de sua gratificação de forma arbitrária e sem motivação, juntou provas e pediu pela concessão da segurança.

2. Decisão interlocutória não concedeu a tutela antecipada, por conta disto, o lesado interpôs agravo interno contra o indeferimento e o Poder Público apresentou contrarrazões ao recurso.

3. Destaco que as gratificações ostentam vários caracteres, podendo ser
labore faciendo
(no exercício da atividade),
propter laborem
(situações excepcionais para executar serviços comuns),
propter personam
(situação individual) ou
ex facto officii
(por tempo de serviço). Assim, a gratificação de Sistema De Organização Modular De Ensino (SOME) se enquadra no exercício da atividade, podendo ser retirado a qualquer tempo por ato administrativo discricionário, por exemplo a remoção.

4. Resta evidente a ausência de riscos para concessão da tutela antecipada, visto que não há prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, observa-se no processo a necessidade de comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
, que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-SE O PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
LUIZ ANTÔNIO HENRIQUE GOMES
contra a Decisão Interlocutória (id 15896674) proferida pela relatora que subscreve nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pelo agravante contra ato ilegal e abusivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
.

Em sua inicial mandamental (id 15843878), o impetrante relata que é professor do Estado do Pará - AD 4, da Disciplina Matemática, do quadro de efetivos, com lotação na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, sendo que, após o advento do PCCR (Lei n° 7.442/2010), aduz que o cargo foi transformado para Professor – Classe I.

Destaca que a partir de setembro de 2003 foi designado para ministrar aulas no Sistema de Organização Modular de Ensino SEDUC (SOME), atuando com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais junto às comunidades rurais situadas no Município de Moju.

Alega que, através do Memorando n° 52/2023, datado de 12/06/2023, assinado pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da SEDUC, foi iniciado o PAE 2023/668609, com o propósito de remover o servidor do seu local de trabalho do sistema modular para o sistema regular de ensino, sendo designado para exercer o magistério sob o regime de 30 horas semanais na EE Professora Ernestina Pereira Maia.

Destaca que não foi comunicado previamente acerca da instauração do processo administrativo interno no âmbito da SEDUC, que resultou na sua remoção, tendo tomado ciência somente no dia 14 de junho de 2023 que deveria comparecer à 3ª URE.

Assevera que, através do memorando n° 515/2023, de 21/06/2023, foi designado para assumir a função de professor de matemática na EE José Maria de Moraes, com carga horária de 40 horas semanais, situada no município de Barcarena, a contar de 22 de junho de 2023.

Defende que a sua remoção para o ensino regular foi ilegal, em razão de violação à ampla defesa ou o contraditório, afirmando ter sido convocado pela SEDUC apenas para tomar conhecimento da decisão administrativa, destacando, ainda, a perda salarial, diante da supressão do pagamento da Gratificação SOME, prevista na Lei n° 7.442/2010, afirmando ter trabalhado no Sistema Modular de Ensino - SOME por, aproximadamente, 20 (vinte) anos. Aduz a existência de ilegalidade na remoção do Ensino Modular para o regular, alegando a ausência de motivação e o desvio de poder.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar, no sentido de suspender os efeitos do ato administrativo de sua remoção do ensino modular para o regular e restabelecer a sua lotação no Sistema Modular de Ensino com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da segurança. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito.

Em decisão interlocutória (id 15896674), a relatora que subscreve, observou que o impetrante não preencheu os requisitos para o
periculum in mora e fumus boni iuris
, por conta disso indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado.

Após devidamente intimado, o impetrado apresentou manifestação (id 16356109) alegando a existência de discricionariedade no ato administrativo motivado pelo interesse público em detrimento do particular, assim, devida a remoção da Gratificação Sistema De Organização Modular De Ensino (SOME).

Irresignado, o impetrante interpôs o recurso de agravo interno (id 16518157) contra a Decisão interlocutória na qual indeferiu a tutela antecipada alegando que o lastro probatório está configurado e devidamente fundamentado.

O Poder Público apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os fatos alegados e pedindo o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada.

Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pela relatora que subscreve não merece reparos, por não ter vislumbrado o
periculum in mora e fumus boni iuris
presentes na demanda o que passo a expor.

DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Tal instituto também encontra respaldo no Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
, que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

DO MANDADO DE SEGURANÇA

Inicialmente, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A partir da análise em cognição sumária, verifica-se que o impetrante não preencheu corretamente os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
para conceder a tutela antecipada. Explico.

De acordo com a Lei Estadual nº 7.806/2014, Sistema Modular de Ensino trata-se de uma Política Pública Educacional que visa garantir aos alunos acesso à educação básica e isonomia nos direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência dos alunos em suas comunidades, observando as peculiaridades e diversidades encontradas no campo, águas, florestas e aldeias do Estado do Pará, direcionado.

Direciona-se, assim, à expansão das oportunidades educacionais em nível de ensino fundamental e médio para a população escolar do interior do Estado, onde não existe o ensino regular, de modo complementar ao ensino municipal (art.1º, caput e parágrafo único).

Nessa esteira, a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 30, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino, nos seguintes termos:

(...)

Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário. (Redação dada pela L E I Nº 7.643, DE 12 DE JULHO DE 2012)

Como se vê, a referida gratificação ostenta caráter
pro labore faciendo
, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor/professor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Não sendo mais necessária a prestação do serviço na condição extraordinária, cessa o direito à percepção.

Por sua vez, o ato de remoção consiste no deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no interesse da Administração, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, nos termos do artigo 49 da Lei n° 5.810/1994 (RJU/PA).

Assim, apesar do ato de remoção ser discricionário pela Administração Pública, todavia ele deve ser motivado e pautado no interesse público, consoante os princípios constitucionais, em especial, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

Analisando a documentação acostada aos autos, observo que o impetrante exerce o cargo de professor na rede pública estadual de ensino, assim como, o servidor público possuía lotação ativa no Sistema Modular de Ensino (SOME) e desempenhava a carga horária de 40 (quarenta) horas na E. E. Prof. Ernestina Pereira Maia, conforme as fichas funcionais e carta de Apresentação (id 15843906).

Por conseguinte, verifica-se que a Secretaria de Estado de Educação no dia 12/06/2023 instaurou processo administrativo referente ao remanejamento do SOME para o Ensino Regular (id 15844603), sendo realizada a notificação do servidor acerca do seu afastamento do Sistema Modular de Ensino (SOME), sendo que o próprio impetrante declara na exordial que tomou ciência do ato de remoção no dia 14/06/2023, desta forma, observa-se que a Administração instaurou de forma prévia um processo administrativo no âmbito da SEDUC e realizou a intimação do servidor sobre o ato de remoção.

Ressalta-se que, apesar do remanejamento do servidor para o sistema regular, ensejando na redução salarial, não teve a redução da carga horária, pois o impetrante passou a assumir a função de professor de matemática com carga horária de 40 horas semanais na EE José Maria de Moraes, situada no município de Barcarena.

A corroborar esse entendimento, segue a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça (STF):

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DURANTE O GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR DE SECRETARIA. VANTAGEM DE CARÁTER TEMPORÁRIO. INDEVIDA.

1. No que se refere aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, a gratificação de transporte, por expressa disposição legal, constitui vantagem de natureza propter laborem, e, por via de consequência, somente é devida ao servidor que esteja no efetivo exercício das funções atinentes ao cargo, não sendo o caso, à toda evidência, de pagamento dessa parcela no período de gozo da licença-prêmio por assiduidade.

2. A Gratificação de Diretor de Secretaria, prevista no art. 12, caput, da Lei Complementar Estadual n.º 242/2002, é devida apenas ao servidor designado pelo Presidente do Tribunal como "Diretor de Secretaria", após indicação do Juiz de Direito, enquanto permanecerem no exercício dessa atribuição.

3. Restando evidentes a natureza transitória da Gratificação de Diretor de Secretaria e a ausência de caráter geral no seu pagamento, indistintamente a todos os integrantes do cargo de Técnico Judiciário, mostra-se indevida sua percepção no período de gozo da licença-prêmio por assiduidade. Precedente do STJ.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido (RMS 25.026/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 22/09/2011 - sem grifos no original).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. NATUREZA “PRO LABORE FACIENDO” E “PROPTER LABOREM”. PAGAMENTO DURANTE LICENÇA-PRÊMIO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As gratificações de natureza 'pro labore faciendo' e 'propter laborem' são atreladas à consecução de atividades específicas, como são as de periculosidade, de insalubridade, de participação nos resultados e por horas-extras; estas gratificações, por sua natureza, somente são pagas pela Administração àqueles servidores que efetivamente trabalharem sob as condições especiais que ensejaram a sua criação. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento" (STJ, RMS 14.210/PB, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, DJU de 09/05/2005, p. 475).

Ainda: (STJ - RMS: 55647 PB 2017/0277983-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 01/02/2018)

Nesse contexto, em analise da concessão da tutela antecipada, não observo presente o requisito da relevância da fundamentação nas alegações do impetrante no tocante à ilegalidade do ato de remoção do servidor do sistema modular para o sistema regular, considerando que a lotação de servidor constitui ato discricionário da Administração, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, bem como, a transitoriedade do pagamento da gratificação SOME, condicionado à prestação do serviço público e a instauração prévia de processo administrativo, com a comunicação do servidor do ato de remoção.

No mais, ressalto que é vedado ao Poder Judiciário realizar o exame de mérito do ato administrativo praticado pela Administração Pública, competindo analisar o ato quanto ao aspecto da sua legalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
, para manter a Decisão Interlocutória proferida pela relatora que subscreve, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/04/2024